Tribunal: STF
Processo: ARE 1562424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    José Luiz Ferreira de Mattos interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR ÀS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DESPEDIDA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998/PI, com repercussão geral reconhecida - Tema 131 -, ao estabelecer a necessidade de motivação para a prática legítima da resilição do contrato por ato empresarial, pautou-se no fundamento de que, para o ingresso do empregado na área pública, é necessária previamente a aprovação em concurso público – como decorrência dos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade –, postulado que também orienta a dispensa desses empregados que, via de consequência, deve ser motivada. A esse respeito, enfatize-se que o imperativo do concurso público para o ingresso de empregados nas entidades estatais lança inegável influência jurídica sobre os requisitos constitucionais impostos a essas entidades no tocante à dispensa de seus empregados concursados, ainda que regidos genericamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetistas). É que o elevado rigor imposto para a admissão de servidores públicos e empregados públicos – em harmonia com o princípio constitucional democrático – torna contraditória a permissão para a ruptura contratual meramente arbitrária desse mesmo empregado, por ato discricionário do empregador público. O rigor formal, procedimental e substantivo imposto para o momento de ingresso no serviço público não poderia permitir, por coerência e racionalidade, tamanha arbitrariedade e singeleza no instante de terminação do vínculo anteriormente celebrado. Ocorre que, no caso em análise, o trabalhador foi admitido nos quadros funcionais da CEDAE antes da Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público. Logo, não se aplica à empregadora a regra de obrigatoriedade de motivação da dispensa, na linha de compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o entendimento do STF, reitere-se, a dispensa deverá ser motivada somente quando o empregado for admitido por concurso público e, portanto, a exigência de motivação para o ato de dispensa era desnecessário na hipótese. Saliente-se, ainda, que o Reclamante não faz jus à estabilidade especial do art. 19 do ADCT, pois esta se aplica tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público – o que não é o caso da CEDAE. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em 07.08.2019, no julgamento do RE 716.378/SP (Rel. Min. Dias Toffoli), com repercussão geral (Tema 545). Assim, considerando que o Reclamante foi admitido sem a prévia aprovação em concurso público e que não possui a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, conclui-se que não seria necessário um maior rigor formal no ato de sua dispensa. Nesse contexto, a ausência de motivação não macula de nulidade o ato administrativo de dispensa do Reclamante, o que afasta, em consequência, o direito à sua reintegração ou a qualquer indenização substitutiva. Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos “37 da CF/88 e Art. 19 do ADCT, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998/PI, tendo em vista que o r. Decisum ora recorrido permitiu dispensa sem motiv[a]ção de funcionário integrante de sociedade de economia mista.” 



    A parte recorrente alega “que a garantia de emprego foi ofertada pela própria CEDAE/Recorrida, só cabendo a dispensa do funcionário por justa causa.”



    Argumenta que a “necessidade de motivação é imperiosa tendo em vista a mais nova decisão de repercussão geral do STF, e ainda o processo administrativo adotado pela empresa em seu acordo coletivo.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 131 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 589.998/PI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, consignou que os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Assentou ainda que, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, o ato de dispensa de tais empregados deve ser devidamente motivado. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho” (DJe de 12/9/13)



    Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno firmou que não é possível impor à empresa pública a exigência de instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório para a dispensa de seus empregados, sendo suficiente a motivação do ato. Confira-se:



    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. (RE 589998 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.12.2018).



    O Tribunal a quo decidiu que não é o caso de estabilidade especial concedida por força do art. 19 do ADCT, uma vez que “esta se aplica tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público – o que não é o caso da CEDAE.”



    Entendeu, ainda, que “no caso em análise, o trabalhador foi admitido nos quadros funcionais da CEDAE antes da Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público. Logo, não se aplica à empregadora a regra de obrigatoriedade de motivação da dispensa, na linha de compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    Verifico que o acórdão do Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento desta Corte de que não é possível a aplicação do disposto no art. 19 do ADCT, quando se tratar de Sociedade de Economia Mista. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:



    “PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE. Os servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como os da União, ficaram sob a regência do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988. Conflita com o preceito norma de Constituição estadual a ampliar o previsto, a ponto de serem alcançados prestadores de serviços de sociedades de economia mista e empresas públicas” (ADI nº 3.546/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/11/20).



    Ademais, para dissentir do Tribunal de origem acerca da motivação do ato ou da natureza jurídica do vínculo da parte recorrente seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1304971 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 28/04/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ECT. Demissão imotivada. Nulidade. Reintegração no cargo. Efeitos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1254097 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 10/06/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente